Tribunal: TJMT
Processo: 1000148-92.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000148-92.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (EMBARGANTE), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAZARO AUGUSTO RIBEIRO - CPF: 391.878.531-91 (EMBARGADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR PARCIALMENTE ACOLHIDO, REQUERIDA ACOLHIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COSSEGURO. JUROS DE MORA
A PARTIR DA CITAÇÃO
. CORREÇÃO MONETÁRIA
. A CONTAR DA DATA DA ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO
.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
ERRO MATERIAL
SANADO
.
APLICABILIDADE DA
TAXA SELIC.
RECURSOS, DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO; DA RÉ PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da seguradora. O autor alegou omissões quanto ao termo inicial dos juros de mora, à correção monetária, à aplicação dos
arts
. 7º e 34 do CDC e à boa-fé objetiva. A seguradora apontou erro material no valor da indenização securitária e omissão quanto ao índice de atualização das verbas condenatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora; (
ii
) estabelecer o termo inicial da correção monetária da indenização securitária; (
iii
) esclarecer a aplicação do CDC e dos princípios contratuais à cláusula de cosseguro; (
iv
) verificar a existência de erro material no valor da indenização; e (v) determinar o índice aplicável de atualização e juros das verbas condenatórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado explicita que os
juros de mora
incidem
a partir da citação
, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, por se tratar de
ilícito contratual
em ação de cobrança de indenização securitária (
AgRg
no
REsp
1.328.730/SP).

A
correção monetária
, conforme a
Súmula 632 do STJ
e o entendimento consolidado (
AgInt
no
REsp
2.130.582/MS;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.852.164/RS), deve incidir
desde a data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro
, e não desde a celebração do contrato original.

Quanto à
aplicação do CDC
, o acórdão esclarece que o Código de Defesa do Consumidor incide sobre a relação jurídica, mas as
regras específicas do cosseguro (art. 761 do CC)
prevalecem sobre a solidariedade genérica prevista nos
arts
. 7º e 34 do CDC.

Inexiste violação aos
arts
. 421 e 422 do Código Civil
, pois não restou comprovado que o segurado foi mal informado sobre o regime de cosseguro, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Constatado
erro material
no valor da indenização securitária, o montante correto é de
R$ 36.542,37
, correspondente ao cálculo R$ 120.007,80 × 70% × 75% × 58%.

Nos termos dos precedentes da Corte Especial do STJ (
EREsp
727.842/SP;
REsp
1.795.982/SP; Tema Repetitivo 1368/STJ), a
Taxa SELIC
é aplicável
de forma exclusiva
como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do autor
parcialmente providos
para esclarecer o termo inicial da correção monetária e fins de prequestionamento;
embargos de declaração d
a ré
providos
para corrigir o erro material e determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Tese de julgamento
:

Os juros de mora em indenização securitária incidem a partir da citação da seguradora.

A correção monetária incide desde a data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro.

O CDC aplica-se às relações securitárias, mas as regras específicas do cosseguro previstas no art. 761 do CC prevalecem sobre a solidariedade genérica dos
arts
. 7º e 34 do CDC.

A Taxa SELIC aplica-se de forma exclusiva como índice de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 406, 421, 422, 761; CDC,
arts
. 7º e 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
REsp
1.328.730/SP; STJ,
AgInt
no
REsp
2.130.582/MS; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.852.164/RS; STJ,
EREsp
727.842/SP; STJ,
REsp
1.795.982/SP; STJ, Tema Repetitivo 1368.

R E L A T Ó R I O

ED

1000148-92.2017.8.11.0041

LAZARO AUGUSTO RIBEIRO E OUTRO (s) X BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LAZARO AUGUSTO RIBEIRO
e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e deu provimento ao recurso da seguradora.

O acórdão embargado decidiu que:
a
) no contrato de cosseguro, a responsabilidade de cada seguradora se limita ao percentual previsto na apólice, não havendo solidariedade entre elas;
b
) o capital segurado aplicável à indenização securitária é aquele vigente na data do sinistro;
c
) a correção monetária incide sobre o valor do capital segurado desde a data do evento danoso, vedada a dupla atualização; e
d
) configurada sucumbência recíproca, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser rateados proporcionalmente entre as partes.

O autor ora embargante

LAZARO AUGUSTO RIBEIRO alega omissão quanto à aplicação de juros de mora, argumentando que o acórdão manteve o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mas não esclareceu se tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Aponta também omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, questionando se esta deve incidir a partir da data da celebração do contrato. Por fim, alega omissão/contradição quanto à cláusula do cosseguro e ao prequestionamento da aplicação do CDC (
arts
. 7º e 34) e do princípio da boa-fé objetiva.

Por sua vez, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. aponta erro material no valor da indenização securitária calculada no acórdão, sustentando que o resultado de R$ 12.000,80
x
70% x 75% x

58% totaliza
a quantia de R$ 3
6
.
542
,37, e não R$ 3
6
.60
2
,38
como constou no dispositivo.

Alega também omissão quanto à atualização das verbas condenatórias, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correç
ão monetária e juros moratórios
.

Contrarrazões da seguradora pelo desprovimento dos embargos do autor a presentadas à id.
de
n.
327298366
.

Certificado o decurso d
o
prazo
para o autor apresentar as contrarrazões aos embargos de declaração da seguradora
sem
qualquer
manifestação
. (ID
327444895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emine
ntes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde restem negligenciados.

1. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LAZARO AUGUSTO RIBEIRO

1.1. Da alegada omissão quanto à aplicação de juros de mora

O embargante alega omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, argumentando que o acórdão manteve a incidência a partir da citação, mas não esclareceu se tal entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da citação da seguradora, por se tratar de ilícito contratual.

Nesse sentido, o próprio embargante cita precedente do STJ (
AgRg
no
REsp
1.328.730/SP) que confirma esse entendimento. Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto.

1.2. Da alegada omissão quanto ao termo inicial da correção monetária

O embargante aponta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, questionando se esta deve incidir a partir da data da celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.

Neste ponto, assiste razão ao embargante, pois o acórdão não foi suficientemente claro quanto ao termo inicial da correção monetária.

A Súmula 632 do STJ estabelece que "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". No entanto, em se tratando de contratos com renovações sucessivas, como no caso em análise, o STJ tem entendido que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação que vigia ao tempo do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

No caso concreto, o sinistro ocorreu em 28/11/2006, durante a vigência da apólice n. 850559. Portanto, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação dessa apólice que vigia ao tempo do sinistro, e não a data da celebração do contrato original.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. VIOLAÇÃO AO ART 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA RENOVAÇÃO.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO AO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a
eg
. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, 'nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'" (
AgInt
no
REsp
1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1º/12/2023).

3. "Em caso de renovações sucessivas de contrato de seguro, entende-se que a cada renovação há um novo capital segurado, de modo que o termo inicial de correção monetária dele é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro" (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.852.164/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 8/3/2021,
DJe
de 7/4/2021).

4. Agravo interno provido. Recurso especial parcialmente provido, para fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação contratual.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.130.582/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 17/5/2024.)

Assim, esclareço que a correção monetária deve incidir a partir da data da última renovação da apólice n. 850559 que vigia ao tempo do sinistro (28/11/2006), e não desde a data da celebração do contrato original.

1.3. Da alegada omissão/contradição quanto à cláusula do cosseguro e ao prequestionamento da aplicação do CDC

O embargante questiona se o acórdão afastou a aplicação dos artigos 7º e 34 do CDC ou apenas a interpretação que leva à solidariedade irrestrita entre
cosseguradoras
, e se houve manifestação sobre a violação ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Neste ponto, assiste parcial razão ao embargante, apenas para fins de prequestionamento.

O acórdão foi claro ao afirmar que "embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º e 34 do CDC não tem o condão de afastar as regras específicas do contrato de cosseguro previstas no Código Civil e na regulamentação do setor securitário".

Portanto, o acórdão não afastou a aplicação do CDC à relação jurídica, mas apenas entendeu que as regras específicas do contrato de cosseguro, previstas no art. 761 do Código Civil, prevalecem sobre a regra geral de solidariedade do CDC.

Quanto à alegação de violação ao princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do CC), o acórdão mencionou que "não há nos autos evidência de que o segurado não tenha sido devidamente
informado
sobre a limitação de responsabilidade das
cosseguradoras
, ônus que lhe competia".

Assim, para fins de prequestionamento, esclarece-se que não houve violação aos
arts
. 421 e 422 do CC, pois não restou demonstrado nos autos que o segurado não foi devidamente
informado
sobre o regime de cosseguro e a limitação de responsabilidade das seguradoras, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

2.1. Do erro material no valor da indenização securitária

A embargante aponta erro material no valor da indenização securitária calculada no acórdão, sustentando que o resultado de R$
120.007
,80

x
70% x 75% x
58% totaliza
a quantia de R$
36.542,37
, e não R$
36.602,38
como constou no dispositivo.

Assiste razão à embargante. De fato, o cálculo correto da indenização securitária, considera
ndo o capital segurado de R$ 120.007
,80, o percentual de invalidez de 70%, o
percentual da tabela SUSEP de 75% e a participação da seguradora no cosseguro de 58%, resulta em R$ 3.654,24 (R$
120.007
,80

x
70
%
x 75
%
x 58
%
= R$ 3.654,24).

Portanto, acolho os embargos neste ponto para corrigir o erro material, estabelecendo que a indenização securitária devida corresponde a R$ 3.654,24.

2.2. Da alegada omissão quanto à atualização das verbas condenatórias

A embargante alega omissão quanto à atualização das verbas condenatórias, defendendo a aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (
EREsp
n. 727.842/SP e
REsp
n. 1.795.982/SP) e recente Tema Repetitivo 1368 do STJ.

Assiste razão à embargante. O acórdão determinou a incidência de "correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação", sem observar o entendimento consolidado do STJ no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios nas dívidas civis.

De fato, a Corte Especial do STJ, ao julgar o
EREsp
n. 727.842/SP e o
REsp
n. 1.795.982/SP, firmou entendimento no sentido de que a Taxa SELIC deve ser aplicada como taxa legal de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil. Recentemente, esse entendimento foi reafirmado no julgamento do Tema Repetitivo 1368 (
REsp
2.199.164/PR), que fixou a seguinte tese: "O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

Considerando que a Taxa SELIC engloba
tanto juros
de mora quanto correção monetária, sua aplicação deve ser exclusiva, vedada a cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

Portanto, acolho os embargos neste ponto para determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da indenização securitária (R$
36.542,37
), a partir da data da última renovação da apólice n. 850559 que vigia ao tempo do sinistro (28/11/2006) até o efetivo pagamento.

Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
os embargos de declaração opostos por
LAZARO AUGUSTO RIBEIRO
para
e
sclarecer que o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação da apólice n. 850559 que vigia ao tempo do sinistro (28/11/2006);
ainda, p
ara fins de prequestionamento, esclarecer que o acórdão não afastou a aplicação do CDC à relação jurídica, mas apenas entendeu que as regras específicas do contrato de cosseguro prevalecem sobre a regra geral de solidariedade, e que não houve
violação aos
arts
. 421 e 422 do CC, pois não restou demonstrado nos autos que o segurado não foi devidamente
informado
sobre o regime de cosseguro e a limitação de responsabilidade das seguradoras.

Ainda,
DOU PROVIMENTO
aos
embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
para
c
orrigir o erro material no valor da indenização securitária, estabelecendo que o valor devido corresponde a
R$ 36.542,37
(R$
120.007,80

x

70%
x
75%
x
5
8
%
);
e ainda, d
eterminar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC sobre o valor da indenização securitária (R$
36.542,37
), a partir da data da última renovação da apólice n. 850559 que vigia ao tempo do sinistro (28/11/2006) até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025